Tribunal: TJES
Processo: 0019087-77.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019087-77.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORRAYNE MEDEIRO SILVA NUNES

APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM EXTRATO DE TOMATE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM DEBEATUR
. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de corpo estranho em extrato de tomate, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por dano moral, ainda que não haja a ingestão do referido produto. Precedente do STJ.

2. O valor arbitrado pela juíza
a quo
- qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) - revela-se suficiente para compensar o dano moral amargado pela apelante, já que esta não experimentou maiores complicações pela ingestão do produto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Lorrayne Medeiros Silva Nunes
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
DMA Distribuidora S/A
(Superme
r
cado Epa)

e de
Bunge Alimentos S/A
(Primor)
, julgou procedente o pleito exordial, condenando as apeladas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral.

Alega a apelante que:
i)
adquiriu, no Supermercado Epa, sachês de extrato de tomate da marca Primor;
ii)
após ter consumido o produto algumas vezes, constatou que, no interior de um dos sachês, havia pele de animal;
iii)
em razão disso, ajuizou ação indenizatória em face das apeladas;
iv)
após a instrução dialética, a juíza
a quo
condenou as apeladas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral;
v)
tal valor é irrisório ante os desvalores que suportou;
vi)
a sentença merece reforma, para que seja majorada

a indenização fixada pela magistrada de origem (id. 7020481).

A Bunge Alimentos S/A (Primor), única a ofertar contrarrazões, clama pelo desprovimento do apelo (id. 7022334).

Segundo Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, Atlas, p. 88), não há meio mais eficiente que o arbitramento judicial para se fixar a reparação do dano moral, até mesmo por inexistir valor legal prefixado, tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz no mister de estipular o
quantum debeatur
.

Diante da ausência de critérios objetivos para a quantificação do dano moral, deve o magistrado, diante do caso concreto, seguir a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que, se por um lado, a indenização deve ser a mais completa o possível, por outro, não pode se convolar em fonte de lucro indevido.

Perlustrando os autos, verifico que a apelante, no dia 07 de fevereiro de 2018, adquiriu cinco sachês de extrato de tomate da marca Primor no Supermercado Epa (fl. 17). Após o uso do produto por alguns dias, a apelante constatou a presença de um corpo estranho no interior da embalagem, que, segundo ela, seria pele de animal (fls. 15-16).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº 1.899.304/SP, pontificou que a "existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto".

Inegável, pois, a ocorrência do dano moral.

Todavia, entendo que o valor arbitrado pela togada singular - qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) - revela-se suficiente para compensar o dano moral amargado pela apelante, já que esta não experimentou maiores complicações pela ingestão do produto em que localizado o corpo estranho.

Ao ser inquirida em juízo, a apelante afirmou que:

"[...] logo após a compra do produto, entre o período de fevereiro e março, utilizou o extrato de tomate; que tinha o costume de utilizar o produto de forma gradual, guardando o restante sempre na geladeira;
que na última vez que utilizou o produto abriu totalmente o pacote e caiu um objeto do seu interior; que não se sentiu mal depois do consumo do produto
" (fl. 172).

Em recentes arestos, diversas Cortes Estaduais, ao apreciarem situações análogas, têm reputado proporcional a indenização por dano moral no valor contra o qual a apelante ora se insurge,
v
erbis
:

"RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALIMENTO IMPRÓPRIO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA LÁCTEA
. INGESTÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E COMERCIANTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA" (TJPR, RI nº 0009193-73.2023.8.16.0014, Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 1ª Turma Recursal, DJe 04/12/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CORPO ESTRANHO. PRODUTO ALIMENTÍCIO
. LARVA EM BOMBOM. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. TEMA 1076 DO STJ.
1) O valor arbitrado na sentença - R$ 3.000,00 (três mil reais) - não merece majoração e mostra-se adequado
, estando, inclusive, acima dos parâmetros usais desta Corte [...]" (TJRS, 5001954-07.2015.8.21.0132, Desembargadora Cláudia Maria Hardt, 5ª Câmara Cível, DJe 29/11/2023).

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INGESTÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO [...] 4) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.899.304/SP, pacificou o entendimento de que a presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente consumido.
4.1) Verba compensatória dos danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar o caráter punitivo-pedagógico do instituto

[...]" (TJRJ, AC nº 0000144-88.2022.8.19.0004, Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo, 25ª Câmara Cível, DJe 10/03/2023).

"Responsabilidade civil. Danos morais.
Autora adquiriu produto alimentício (molho de tomate fabricado pela Requerida) contendo corpo estranho no interior da embalagem
. Autora apresentou fotografias, em que é possível visualizar o alimento com a presença de corpo estranho. Irrelevante a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor (conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça). Caracterizado o dano moral [...].
Recurso da requerida parcialmente provido, para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por d
anos morais de
R$ 3.000,00
" (TJSP, AC nº 1041244-28.2020.8.26.0506, Desembargador Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, DJe 31/01/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.